Tribunal: TJDFT
Processo: 0747902-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747902-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S A RECORRIDO: ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 523 do CPC, defendendo que os juros de mora sobre honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa ou da condenação somente incidirão a partir da intimação do devedor para o pagamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMS. Requer as publicações sejam veiculadas no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 523 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1620576/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023